Tribunal: TJDFT
Processo: 0706628-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TAXA DE OCUPAÇÃO E DE RATEIO. MAJORAÇÃO. DISCUSSÃO ACERCA DA LEGALIDADE. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DOS ATOS DE EXECUÇÃO.
É permitido à autora promover o depósito do valor que entende devido, para que se possa discutir em Juízo a validade da majoração da taxa de ocupação e de rateio de logradouro público. Assim, imperiosa a manutenção da decisão que autorizou a consignação em pagamento do valor ofertado pela autora, determinando a suspensão de eventuais atos executórios até o julgamento final da demanda.